Tribunal: TJES
Processo: 5000146-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO SOUZA NONATO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO, ART 157,
§2º, INC. II, DO CPB
– PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI NO CUIDADO COM OS FILHOS MENORES - DE
ORDEM DENEGADA

1)

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, se embasa nos artigos 312 e 313 do CPP e atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX, havendo menção expressa à gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, elementos que configuram o “periculum libertatis”. Constou também indicação precisa do “fumus comissi delicti”, consistente na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2) O pleito de desclassificação do delito imputado é inviável de ser analisado em sede de Habeas Corpus por requerer dilação probatória incompatível com a celeridade do feito, devendo tal tese ser apreciada pelo Juízo coator.

3) O impetrante não logrou êxito em instruir a impetração com prova pré-constituída da imprescindibilidade do pai, de modo a comprovar a exigência prevista no inc. VI, do art. 318, do CPP, que possibilita a concessão de prisão domiciliar ao “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

4) Diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

5) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIO SOUZA NONATO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucuric
i/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0000070-13.2023.8.08.0034.

Na inicial de ID 6997669, o impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP e que a conduta imputada ainda pode ser passível de desclassificação para crime menos grave, o que possibilitaria ao paciente responder ao processo em liberdade. Alega ainda que o paciente é pai de filhos menores de idade que dele dependem. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva.

Decisão indeferindo o pedido liminar proferida no Plantão Judiciário de Segundo Grau (ID 6997674).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora. (ID 7046279).

Parecer (ID 7072790), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCIO SOUZA NONATO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucuric
i/ES
, por ato acoimado de coator nos autos da ação originária nº 0000070-13.2023.8.08.0034.

Na inicial de ID 6997669, o impetrante alega ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP e que a conduta imputada ainda pode ser passível de desclassificação para crime menos grave, o que possibilitaria ao paciente responder ao processo em liberdade. Alega ainda que o paciente é pai de filhos menores de idade que dele dependem. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido em decisão proferida no Plantão Judiciário de Segundo Grau (ID 6997674), pelo Eminente Desembargador Fernando Zardini.

Conforme se infere da denúncia, o paciente teria, “
no dia 23 de outubro de 2023, por volta das 23h10m, na Rua Caravelas, Distrito de Itabaiana, Mucurici-ES, na companhia do comparsa Luiz Felipe de Oliveira Cardoso dos Santos, arrombado a porta da residência da vítima Dioclécio Ferreira dos Santos e, mediante violência e grave ameaça consistente em agressões com socos e empurrões, subtraído seu aparelho celular
“.

Diante do ato imputado, o Juízo coator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

A defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva quando do oferecimento de resposta à acusação, pedido que foi indeferido com fundamento na manutenção da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do delito praticado e na repercussão do crime no pequeno distrito de Itabaiana, Município de Mucurici/ES.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto por parte da Autoridade coatora, que analisou a prisão preventiva do paciente em duas oportunidades.

Após analisar a decisão combatida, proferido em sede de Audiência de Custódia, e após prisão em flagrante, verifiquei que o Juízo de origem consignou a existência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no Art. 312 do Estatuto Processual Penal, com menção expressa à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria – “
fumus comissi delicti
” –, apontando também o resguardo da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de roubo, em local de consumo de substâncias entorpecentes, em pacata localidade do interior do Estado, elementos que constituem o “
periculum libertatis
”.

Conforme jurisprudência consolidada do Colendo STJ, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (STJ - AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Um segundo desdobramento da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva é a impossibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

O pleito de desclassificação do delito imputado é inviável de ser analisado em sede de Habeas Corpus por requerer dilação probatória incompatível com a celeridade do feito, devendo tal tese ser apreciada pelo Juízo coator.

“
Não é possível, na via eleita, analisar pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do mandamu
s” (STJ - AgRg no HC n. 843.029/RR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por fim, em relação à alegação de dependência econômica dos filhos menores, não há prova pré-constituída nos autos que permita a verificação da condição de imprescindibilidade do pai, de modo a comprovar a exigência prevista no inc. VI, do art. 318, do CPP, que possibilita a concessão de prisão domiciliar ao “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

“
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não ocorreu no caso concreto
” (STJ - AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Desta forma, o impetrante não logrou êxito em colacionar aos presentes autos documentação suficiente para infirmar a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.